Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-38.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001546-38.2021.8.05.0216

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

Advogado(s): VITOR AFONSO ALVES BISPO, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

D
IREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 8001546-38.2021.8.05.0216, ajuizado perante a Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Rio Real, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. O impetrante buscava a anulação de ato administrativo de transferência funcional, sob alegação de ilegalidade, ausência de motivação válida, possível perseguição política e agravamento de seu estado de saúde. Sustentou ainda que a distância de 60 km entre sua residência e o novo local de trabalho configuraria violação a direito líquido e certo. Requereu a reforma da sentença para o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo alegado pelo impetrante; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para o controle do ato administrativo de transferência impugnado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração, de plano, de direito líquido e certo, mediante prova documental pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória.

O impetrante não apresentou documentação idônea que comprove, de forma inequívoca, a ilegalidade ou abusividade do ato administrativo de transferência funcional.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbia exclusivamente ao impetrante.

A controvérsia envolve matéria de fato e necessidade de apuração técnica, o que inviabiliza o uso do mandado de segurança, sendo a via adequada a ação ordinária, que admite instrução probatória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001546-38
.2021.8.05.0216
, em que figuram, como apelante,
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)